Tribunal: TJMT
Processo: 0001972-44.2017.8.11.0093
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001972-44.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANDERSON SEBASTIAO DA SILVA (APELADO), WELYNTON SERAFIM - CPF: 039.801.881-24 (VÍTIMA), CRISTIANO DA SILVA FREITAS - CPF: 055.704.601-79 (VÍTIMA), SUZI ROSA DA SILVA - CPF: 703.902.361-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, considerando a irregularidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e as contradições nos depoimentos das vítimas.

III. Razões de decidir:

1.

A manifestação de ciência da sentença pelo Ministério Público não configura preclusão consumativa quando seguida da interposição tempestiva do recurso de apelação, evidenciando o interesse recursal.

2.

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, não constitui prova válida para embasar decreto condenatório.

3.

As contradições significativas nos depoimentos das vítimas quanto às características físicas do autor do crime e às circunstâncias do reconhecimento comprometem a identificação segura do réu.

4.

A mera prisão do acusado nas proximidades do local do crime e dos objetos subtraídos, sem outros elementos probatórios contundentes, não é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

5.

No processo penal, a condenação exige certeza, não bastando mera probabilidade ou suspeita, em observância ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

1.

A absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe quando o conjunto probatório não permite concluir, com a certeza necessária, pela culpabilidade do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

2.

O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, somado a contradições nos depoimentos das vítimas, gera dúvida razoável sobre a autoria delitiva que deve ser resolvida em favor do réu.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII, da CF/88; arts. 155, 226, 386, VII, do CPP; art. 157, §2º, I, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que
absolveu
o réu Vanderson Sebastião da Silva da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
[
art. 157, §2°, inciso I, do CP], com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de constrangimento ilegal, em razão da prescrição.

Consta que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Vanderson Sebastião da Silva, vulgo "Dino", imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso I, e 146, §1º, na forma do artigo 70, ‘caput’, todos do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 17/09/2017.(ID.308913405)

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas Welyntom Serafim, Cristiano da Silva Freitas e Suzi Rosa da Silva, bem como as testemunhas Luiz Fernando Dias de Carvalho e Luan Moreno Marques, ambos policiais militares. O réu foi interrogado e negou a autoria delitiva, atribuindo-a a terceira pessoa identificada apenas como "Jefinho".

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais pugnando pelo reconhecimento da prescrição do crime de constrangimento ilegal e pela condenação do réu pelo crime de roubo majorado. A defesa, por sua vez, requereu a nulidade do reconhecimento pessoal e a absolvição por insuficiência de provas.

O Juízo de primeiro grau julgou extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de constrangimento ilegal em razão da prescrição e o absolveu da imputação de roubo majorado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não havia provas suficientes para a condenação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, alegando que há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado. Sustentou que o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, embora não tenha observado os ditames formais do art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Argumentou que as vítimas confirmaram em juízo o reconhecimento do réu e descreveram detalhadamente sua conduta. Aduziu que as pequenas contradições nos depoimentos das vítimas são compreensíveis, considerando o lapso temporal entre os fatos e a audiência de instrução (aproximadamente 7 anos) e o estado de nervosismo em que se encontravam durante o crime. Por fim, ressaltou que o réu foi preso nas proximidades do local do crime, tentando se desfazer dos objetos subtraídos e da arma utilizada no delito. (ID 308913417)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública arguiu, preliminarmente, a preclusão consumativa do prazo para manifestação de interesse recursal pelo Ministério Público, requerendo a inadmissibilidade do recurso. No mérito, defendeu a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, e a manutenção da sentença absolutória, em razão da fragilidade do conjunto probatório e das contradições nos depoimentos das vítimas. (ID 308913422)

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa a seguir transcrita: (ID.300248384)

"SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DA DEFESA EM CONTRARRAZÕES: ARGUIU PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE RECURSAL DA ACUSAÇÃO – DESCABIMENTO – CLARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE RECORRER DA ACUSAÇÃO – APELAÇÃO PROTOCOLADA TEMPESTIVAMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA INEXISTENTE – MÉRITO - PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVAS SUFICIENTES – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO PRECÁRIO – RECONHECIMENTO PESSOAL ANULADO NA SENTENÇA – PROCEDIMENTO DO ART. 226, DO CPP NÃO RESPEITADO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CONTRADITÓRIOS – IMPOSSÍVEL CONDENAÇÃO BASEADA EM INDÍCIOS E SUPOSIÇÕES – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO – PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DA DEFESA E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Considerando a preliminar ventilada, passo à análise .

Quanto à preliminar de preclusão consumativa suscitada pela defesa, verifico que não merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, a intimação da sentença ao Ministério Público ocorreu em 08/07/2025, com ciência automática registrada em 18/07/2025 (sexta-feira). O prazo recursal, portanto, iniciou-se em 21/07/2025 (segunda-feira), conforme Súmula 310 do STF, e findaria em 25/07/2025. O recurso de apelação foi interposto em 24/07/2025, portanto, dentro do prazo legal.

O fato de o Promotor de Justiça ter manifestado ciência da sentença antes de interpor o recurso não configura preclusão consumativa, pois a manifestação de ciência não implica renúncia ao direito de recorrer. Ademais, o interesse recursal ficou evidenciado pela interposição tempestiva do recurso de apelação, logo após a manifestação de ciência.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, transcrevo a denúncia:

"I – No dia 17/09/20017, por volta das 04h30min, no Posto de Combustível Feliz Natal, situado na Perimetral Norte, em Feliz Natal/MT, o denunciado VANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistente em 01 (uma) faca, diversos maços de cigarro, além de R$ 1.695,00 em espécie.

II – Além disso, nesse mesmo contexto, já com a posse dos objetos subtraídos, o denunciado VANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA constrangeu alguém, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a fazer o que a lei não manda.

Segundo o apurado, na data e horário mencionados, o denunciado compareceu no aludido estabelecimento empresarial e, exibindo 01 (um) revólver, calibre 38, surpreendeu o frentista e uma cliente que estava no caixa, precisamente R$ 1.695,00, conforme o descrito no termo de entrega (fl. 31).

A partir daí, já estando em posse do material e diante da frustração na subtração de veículos que estavam estacionados no Posto de Combustível, o denunciado constrangeu o frentista, a cliente e um terceiro, que chegara imediatamente após o início da subtração, a acompanhar-lhes na fuga.

Com efeito, o denunciado ingressou na carona da motocicleta conduzida por CRISTIANO DA SILVA FREITAS, sendo seguidos, de bicicleta, pelo frentista e pela cliente. Acontece que, diante de um problema mecânico na bicicleta, CRISTIANO aproveitou a oportunidade e fugiu do local, momento em que o denunciado correu levando consigo os objetos subtraídos.

Logo em seguida, uma vez acionada, a Polícia Militar localizou o denunciado, além do material e da arma de fogo, que foram dispensados durante a fuga."

A materialidade do crime de roubo está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n.º 2017.310481 (ID 40898744, págs. 8/12), Termos de Declaração (ID 40898744, págs. 14/17), Termos de Depoimento (ID 40898744, págs. 18/19, 22/23 e 25/26), Termo de Apreensão (ID 40898744, págs. 33/34), Termo de Entrega (ID 40898744, pág. 35) e imagens da arma (ID 40898747, pág. 3).

A controvérsia reside na autoria delitiva, sendo necessário analisar se há provas suficientes para atribuir ao réu a prática do crime de roubo majorado.

Inicialmente, cumpre destacar que o reconhecimento pessoal realizado na fase policial foi corretamente invalidado pelo juízo de primeiro grau, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Conforme relatado pelas próprias vítimas em juízo, o reconhecimento foi realizado de forma irregular, sem a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas com características semelhantes e sem a observância das demais formalidades legais.

A vítima Welyntom Serafim afirmou categoricamente que não realizou o reconhecimento formal do réu, pois este permaneceu dentro da viatura policial durante todo o tempo, impossibilitando a visualização adequada. Declarou ainda que o autor do crime estava com o rosto coberto por um capuz durante toda a ação criminosa, o que dificultaria sua identificação.

Por sua vez, as vítimas Suzi Rosa da Silva e Cristiano da Silva Freitas, embora tenham afirmado que reconheceram o réu no posto de combustível logo após sua prisão, apresentaram versões contraditórias quanto às características físicas do autor do crime. Enquanto Welyntom descreveu o assaltante como "um rapaz moreno", Cristiano afirmou que ele tinha "pele clara". Além disso, Suzi declarou que o autor estava com a "cara limpa", enquanto Welyntom asseverou que ele permaneceu com o capuz durante toda a ação criminosa.

Essas contradições, somadas à irregularidade do reconhecimento pessoal, comprometem significativamente a identificação do réu como autor do crime. Embora o Ministério Público argumente que tais inconsistências são compreensíveis em razão do lapso temporal entre os fatos e a audiência de instrução, bem como do estado de nervosismo das vítimas durante o crime, entendo que tais circunstâncias não são suficientes para superar a dúvida razoável que paira sobre a autoria delitiva.

O princípio do ‘
in dubio pro reo’
, corolário da presunção de inocência consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, impõe que, na dúvida, deve-se decidir em favor do réu. No processo penal, a condenação exige certeza, não bastando mera probabilidade ou suspeita. As provas devem ser robustas e convincentes, de modo a afastar qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado.

No caso em análise, além das contradições nos depoimentos das vítimas, há outros elementos que fragilizam a tese acusatória. Os policiais militares que efetuaram a prisão do réu relataram que os objetos subtraídos e a arma de fogo não foram encontrados em sua posse, mas sim nas proximidades do local onde ele foi abordado. Embora tenham afirmado que o réu tentou se desfazer dos objetos ao avistar a guarnição policial, não há elementos concretos que comprovem essa versão, como imagens de câmeras de segurança ou depoimentos de testemunhas presenciais.

O réu, por sua vez, negou a autoria do crime, atribuindo-a a um terceiro identificado apenas como "Jefinho". Embora sua versão apresente inconsistências e não tenha sido corroborada por outras provas, a fragilidade do conjunto probatório não permite afastar por completo a possibilidade de que outra pessoa tenha cometido o crime.

É importante ressaltar que, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal, "
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
".

No caso em tela, as provas produzidas em contraditório judicial não são suficientes para embasar um decreto condenatório. Os depoimentos das vítimas e testemunhas em juízo apresentam contradições significativas, e o reconhecimento pessoal realizado na fase policial foi invalidado por inobservância das formalidades legais.

O fato de o réu ter sido preso nas proximidades do local do crime e dos objetos subtraídos, por si só, não é suficiente para comprovar sua autoria. É necessário que haja um conjunto probatório robusto e coerente, capaz de afastar qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado.

No presente caso, as provas produzidas não permitem concluir, com a certeza necessária, que o réu foi o autor do crime de roubo. As contradições nos depoimentos das vítimas, a irregularidade do reconhecimento pessoal e a ausência de outros elementos probatórios contundentes geram uma dúvida razoável que deve ser resolvida em favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, "
afirmar que o apelado cometeu o crime de roubo majorado, seria ir muito além do campo das suposições, já que não restou evidenciado, indene de dúvidas, que ele praticou, efetivamente, a conduta descrita no art. 157, §2°, inciso I, do CP, o que impede a reforma da sentença absolutória, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo
".

Ademais, é importante destacar que o ônus da prova no processo penal incumbe à acusação, conforme se depreende do princípio da presunção de inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu. No caso em análise, a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois não produziu provas suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o réu foi o autor do crime de roubo.

O art. 386, VII, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz absolverá o réu quando "não existir prova suficiente para a condenação". Trata-se de hipótese de absolvição por insuficiência de provas, aplicável quando o conjunto probatório não permite concluir, com a certeza necessária, pela culpabilidade do acusado.

No caso em tela, as provas produzidas não são suficientes para embasar um decreto condenatório, pois não afastam a dúvida razoável sobre a autoria do crime. As contradições nos depoimentos das vítimas, a irregularidade do reconhecimento pessoal e a ausência de outros elementos probatórios contundentes impedem a formação de um juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CP) – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não sendo este o caso dos autos, impõe-se que se mantenha a absolvição operada na sentença nos termos do art. 386, VII do CPP." (N.U 0038231-94.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO TENTADO –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
– RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE
ROUBO
- IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APELADOS NÃO RECONHECIDOS EM FASE JUDICIAL PELAS VÍTIMAS E TESTMUNHA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” - IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
“(...) A manutenção da
sentença

absolutória
do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de
roubo
circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser
mantida
a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in casu, do brocardo jurídico in dubio pro reo.” Apelo desprovido. (N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).
(N.U 0017527-94.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que absolveu o réu da acusação de
roubo
majorado (art. 157, §1º e 2º, I, do CP) por insuficiência de provas. II. Questão em Discussão 2. Discute-se se há provas suficientes para condenação do réu, considerando os depoimentos contraditórios, a ausência de imagens de segurança e a dúvida sobre o uso da faca para grave ameaça. III. Razões de Decidir 3. A absolvição foi
mantida
devido à fragilidade probatória, pois a única testemunha apresentou relatos inconsistentes, não há imagens que confirmem os fatos, e a suposta grave ameaça não foi comprovada de forma inequívoca, além da confusão entre eventos distintos envolvendo o apelado, impondo-se, assim, o princípio in dubio pro reo e a impossibilidade de condenação. Parte superior do formulárioParte inferior do formulário IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso desprovido.
Sentença

absolutória

mantida
. Tese de julgamento: “1. A absolvição deve ser
mantida
quando há dúvidas razoáveis sobre a materialidade ou autoria do crime de
roubo
, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 157, §1º e 2º, CP. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado Em 22/04/2021, Publicado No DJE 27/04/2021; N.U 0014860-09.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado Em 01/10/2024, Publicado No DJE 04/10/2024”(N.U 0041753-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Portanto, a sentença absolutória deve ser mantida, em observância ao princípio do ‘
in dubio pro reo’
e ao disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença que absolveu o réu Vanderson Sebastião da Silva com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025